Tribunal: TJES
Processo: 5001773-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001773-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. CUSTAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ISENÇÃO LEGAL. DIVERGÊNCIA. REFORMULAÇÃO DE ENTENDIMENTO. ACÓRDÃO REFORMADO.

I.
Conforme precedente qualificado do C. STJ,
“
[...]
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está

adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845)
, sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF.[...] Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.
(Resp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, STJ, Julgado em 24/03/2010).

II. Assim, n
os termos do art.39 da Lei 6.830/1980, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais na execução fiscal, não se submetendo, quanto ao procedimento, as disposições da Lei Estadual 9.974/2013.

III. Juízo de retratação exercido, para modificar o acórdão da apelação, de forma a afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, exercer o juízo de retratação, reformando parcial o Acórdão (id. 1926598), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001773-60.2019.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso especial interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, encaminhado para este Órgão fracionário pelo Eminente Vice-Presidente desta Corte para que seja examinada a pertinência do juízo de conformidade entre o que fora decidido neste Colegiado e o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, registro que versa a matéria sobre a condenação do Ente Municipal ao pagamento das custas processuais em Ação de Execução Fiscal.

O paradigma utilizado para o juízo de conformidade restou assim ementado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.[...]
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está

adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845)
, sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF.[...] Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Resp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, STJ, Julgado em 24/03/2010)

Sobre o tema, registro que meu posicionamento até então era no sentido de reconhecer a possibilidade do referido pagamento. Contudo, após cotejar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste C. Órgão Fracionário, entendo por bem reformulá-lo, uma vez que me convenci
pelo acolhimento da tese trazida no recurso quanto às custas processuais.

Isso porque, o art. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980, de fato, isenta a Fazenda Pública do pagamento das referidas verbas nas ações de execução fiscal, sendo pacífica tal conclusão no âmbito da supramencionada Corte Superior. A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária,
nas ações de execução fiscal
, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Esta colenda Câmara Cível espelha o mesmo entendimento. Confira-se:

AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída.
3 Procedência do pedido. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NULIDADE INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS- VALOR DA MULTA EXORBITÂNCIA REDUÇÃO CUSTAS PELO MUNICÍPIO ANTECIPAÇÃO - RECURSO PROVIDO. [...]
5 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 6 Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Diante desses fundamentos, entendo por bem reformar o entendimento outrora adotado quando do julgamento da apelação cível,
na forma do art. 1.040,II, do CPC/2015.

Pelo exposto, exercendo o juízo de conformidade, conheço da apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, reconhecer a isenção de custas processuais em favor do Município de Vitória.

Em que pese o recurso tenha sido provido em parte, a fim de isentar a municipalidade ao pagamento das custas, entendo que este fato não é capaz de modificar a distribuição do ônus de sucumbência, o qual mantém-se hígido neste momento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista o resultado deste julgamento.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nos termos do voto do douto relator, também conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento.